Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712139-87.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JULIA MARIA DE SOUSA FARIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. SAQUES INDEVIDOS DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE CLIENTE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II). 2. Resta configurada a responsabilidade exclusiva da autora se a entrega do cartão e a quebra do sigilo da senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo. 3. As compras efetuadas com a utilização do cartão de crédito após a comunicação da fraude à instituição financeira, a tempo e modo, decorrem de falha do serviço bancário, ensejando sua nulidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, ponderando sobre o direito da parte lesada de buscar, no Judiciário, a reparação pelo dano sofrido e a lesão a seu direito. Suscita a responsabilidade da instituição bancária que falhou na prestação do serviço, ao permitir que terceiro, mediante fraude, realizasse operações bancárias. Articula que a decisão recorrida diverge da tese firmada no tema 466 do STJ. Afirma que o banco deve responder objetivamente pelos danos gerados. Pede, assim, o ressarcimento dos valores das 3 (três) transferências via pix realizadas em 08/07/2022. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54547668): (...) Em se tratando de responsabilidade civil pelo fato do serviço, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica, devendo reparar os danos causados aos consumidores pelos defeitos do serviço colocado no mercado (CDC, art. 14, caput). Porém, também de acordo com o CDC, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II). No caso em questão, a autora confessa ter entregado seu cartão de crédito e sua senha a terceiro, além do seu telefone celular: “Este Gerente, então, disse que se tratava de cartão clonado e senha copiada de alguma máquina ou equipamento que a Requerente possa ter usado nos últimos dias, e disse que seria necessário bloquear o cartão da Requerente como também bloquear as senhas de 6 e 8 dígitos. E a partir de então este suposto Gerente direcionou a Requerente a realizar os seguintes passos: desinstalar o APP e o instalar novamente, e em seguida que a Requerente cadastrasse a senha que lhe seria enviada para atualização e definição de nova senha.” (ID51988672 - pág. 2). O Banco réu, por sua vez, esclareceu que “todas as transações bancárias foram realizadas com a utilização da senha pessoal da parte autora” e que “o cartão utilizado possui a tecnologia de leitura por CHIP, o que necessariamente requer a utilização as credenciais para autorizar as transações (código de acesso ou a senha de 6 dígitos)”. (ID 51988705 - pág. 5). De fato, em que pese a parte autora sustente que foi vítima de fraude, a entrega do cartão e a quebra do sigilo da senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco. Cabe destacar que atualmente a grande maioria das operações financeiras são realizadas com o uso de senha, que corresponde a uma verdadeira assinatura do usuário. A partir do momento que o correntista fornece sua senha para terceiro, mesmo sendo vítima de um ardil, emerge a responsabilidade exclusiva pelas transações que são realizadas como se pessoalmente as tivesse autorizado, porquanto não se cercou do dever objetivo de cuidado para preservar o sigilo de seus dados e a guarda privada de seu cartão de crédito. Ressalte-se que a trama se passou fora de agência bancária e que não se está diante de fraude ocorrida na central de atendimento oficial do banco ou mediante atuação de seus representantes, hipóteses nas quais haveria falha no sistema de segurança, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar. Não é razoável exigir do Banco o impedimento de ações criminosas além das fronteiras de suas instalações físicas e/ou que extravasem seus canais de comunicação e de controle. (...) Ao mesmo tempo, infere-se dos extratos bancários juntados pelo Banco réu (ID 51988813) que a movimentação de valores elevados não fogem ao padrão negocial da autora. Podese verificar que foram realizadas outras transferências de vulto nos meses posteriores à fraude: 07/10/2022 - R$ 7.000,00 (ID 51988813 - pág. 7) 17/10/2022 - R$ 25.000,00 (ID 51988813 - pág. 8) 18/10/2023 - R$ 25.000,00 (ID 51988813 - pág. 8) 19/10/2023 - R$ 20.000,00 (ID 51988813 - pág. 8) À vista dessas informações, não é possível afirmar que as transferências realizadas por ocasião do golpe (nos valores de R$ 9.900,00, R$ 9.980 e R$ 4.600,00) fogem ao padrão de movimentação financeira da correntista, o que justifica o não acionamento dos mecanismos de segurança do Banco em tempo de obstar as operações. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028